Tribunal: TJMT
Processo: 1055307-49.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1055307-49.2019.811.0041
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: JEOVAH SYDNEI DE CASTRO
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 71290492) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação do recorrido para anular a sentença, eis que reconhecida a legitimidade passiva do recorrente, com a seguinte ementa (id. 67241959):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO – RECONHECIMENTO DO BANCO COMO MERO GESTOR DA CONTA VINCULADA AO PASEP DO AUTOR – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ARRIMADA NA ALEGADA MÁ GESTÃO E APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS DO AUTOR – CORRESPONDÊNCIA OU NÃO DOS FATOS COM A REALIDADE A SER AFERIDA NO MÉRITO DA AÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. “No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida” (REsp 1.678.681/SP). Assim, à luz da aludida teoria, o Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva em ação na qual se busca o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques ilícitos na conta PASEP da parte autora. (RAC n° 1055307-49.2019.8.11.0041, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11/11/2020)”.
O recorrente sustenta em suas razões, que houve negativa de vigência: (i) aos arts. 17 e 485, IV do CPC; art. 5° da LC n° 8/70 e arts. 7° e 10 do Decreto n° 4.751/03, ao fundamento de que há falta de interesse de agir ao recorrido (ausência de irregularidade praticada pelo recorrente) e que a responsabilidade do banco, enquanto instituição financeira, seria apenas a de mera arrecadadora, sem ingerência sobre os índices de atualização, ao contrário do que entendeu o acórdão hostilizado e que cabe a União realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária; (ii) aos arts. 3°, 4° e 12 do Decreto n° 9978/19 ao argumento de que o banco apenas segue as normas estabelecidas pela legislação regulamentadora do PASEP, assim, haveria ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; (iii) art. 4°-A da LC n° 26/75, ante a autorização expressa para realização de pagamento de rendimentos anuais, os quais reduzem o saldo antes do saque final; (iv) a existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 71514985). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 67249471. Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem apresentar contrarrazões (id. 71254992).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Do Prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, o recorrente não fez sequer uso dos embargos de declaração para prequestionar a matéria e fazer com que ela fosse debatida pelo órgão fracionário. Observa-se que, no acórdão, constou o seguinte como fundamentação ao decidir:
“Cuida-se, consoante relatado, de apelo interposto contra a sentença que extinguiu o feito indenizatório sem resolução, por ilegitimidade passiva do banco réu partindo da premissa de que o pedido estaria fundado nas supostas diferenças (resíduos) do saldo de depósitos do PASEP em razão da inadequação dos índices de correção aplicados.
Assim, por entender que o banco réu seria mero gestor da conta vinculada do benefício depositado, e simples aplicador dos índices governamentais de atualização do saldo, não teria legitimidade para responder por eventual atualização a menor deste saldo, senão vejamos:
[...]
(...) alega que nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3o e 4o, I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019.
O autor relata na inicial que ao promover o levantamento do saldo de sua conta PASEP, recebeu apenas a parte residual sem as correções dos índices governamentais, fato que lhe causou lesão patrimonial. O pedido é de aplicação de índices, cujos valores apresenta cálculo contábil.
Portanto, nesta ação não se objetiva simples alvará para saque, de competência da justiça estadual, tampouco são alegados saques fraudulentos de saldo na conta vinculada do Pasep do autor, cuja legitimidade seria do banco do Brasil, segundo decisões judiciais citadas. Nesta ação se discute a forma de correção do saldo existente na conta vinculada, e, em se tratando de programa em que o Banco do Brasil atua como mero gestor, não detém legitimidade para responder à ação que busca modificação de cálculos de correção de saldo de Pasep.
[...]
Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade do Banco do Brasil e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC.” (ID. n. 58641022 - Pág. 1).
No entanto, em análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, constata-se que razão assiste ao autor.
(...)
Ou seja, partindo-se da narrativa inicial, e considerando-a faticamente real, não é possível afastar de pronto a legitimidade passiva do banco réu pela apropriação de créditos do autor.
No caso, apesar de realmente suscitar que ‘os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil, ora Réu, responsável pela gestão/administração do programa’ (ID. n. 58637669 - Pág. 5), na sua inicial o autor apelante ainda traz como causa de pedir da pretensão indenizatória a arguição de que ‘saldo acumulado até 20/07/1988 simplesmente desapareceu da conta individual do PASEP do Autor, violando o Banco do Brasil a própria Constituição Federal, NÃO PRESERVANDO EM CONTA OS VALORES ACUMULADOS ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL’, visto que ‘o valor até então acumulado em 1988 não foi transferido para o ano seguinte, conforme extratos de 1989 anexo’. (ID. n. 58637669 - Pág. 6)
Segundo a distribuição ordinária do ônus da prova previsto no art. 373 do CPC/15, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu pretenso direito (art. 373, inciso I, CPC/15) e, ao banco réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do direito pleiteado, tais como o exercício regular de direito ou a culpa de terceiro.
Se tal pretensão meritória será ou não acolhida, tal discussão comporta análise de mérito, a gerar um veredicto de procedência ou improcedência da ação, e não de conhecimento ou não do pedido.
Ainda nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. I - Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial, e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Assim, não se exige prova, bastando a afirmação da pertinência da ação. II - Assim, à luz da aludida teoria, o Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva em ação na qual se busca o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques ilícitos na conta PASEP. III - Deu-se provimento ao recurso. (TJ/DFT - 6a T.Cível 0701696-60.2020.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, j. em 29/07/2020, publ. 14/08/2020)
Com tais considerações, há que ser reconhecida a legitimidade da parte apelada pelo que, a sentença recorrida comporta anulação, devolvendo-se o feito à origem para o seu regular processamento.
Forte nessas razões, dou provimento ao apelo para anular a sentença extintiva, reconhecer a legitimidade passiva do banco requerido e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento”.
Tem-se que as questões suscitadas pelo recorrente (arts. 7° e 10 do Decreto n° 4.751/03 e art. 4°-A da LC n° 26/75) não restaram ventiladas no acórdão. Assim, à míngua de manifestação do Tribunal de origem e ausente manejo de eventuais embargos de declaração, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõem as Súmulas 282 e 356/STF (também aplicáveis à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No que atine alegada ilegitimidade do recorrente (consubstanciada nos arts. 17 e 485, IV do CPC; art. 5° da LC n° 8/70, arts. 3°, 4° e 12 do Decreto n° 9978/19), consigne-se que a decisão deste Sodalício não esta dissonante da orientação da Corte Superior. A propósito:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. MÁ GESTÃO DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE LOCAL EM SINTONIA COM O ATUAL POSICIONAMENTO DO STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais proposta por particular contra o Banco do Brasil, sob o argumento de que houve erro na gestão dos valores e falha na prestação de serviços, o que causou danos à beneficiária da conta. 2. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ. Com efeito, é pacífica a orientação, firmada pela Primeira Seção do STJ e consubstanciada na Súmula 42/STJ, de que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações cíveis que tratam do Pasep, cuja administração é do Banco do Brasil. Logo, não há falar em ilegitimidade passiva do ora recorrente. Nesse sentido: AgInt no CC 171.648/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 24/8/2020; CC 161.590/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 20/2/2019. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1884878/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. EVENTUAL INCORREÇÃO NO VALOR CREDITADO NA CONTA INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA N. 42/STJ. I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais contra o Banco do Brasil alegando, em suma, que sua conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, administrada pelo réu, deixou de receber a devida atualização monetária, além de ter sido objeto de desfalques em razão de saques indevidos. II - O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade do réu, sob entendimento de ser mero mantenedor das contas do PASEP. III - O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é de que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, a presente lide versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados, a exemplo da alegação de saques indevidos e da ausência de atualização monetária da conta bancária. IV - Nessas situações, o STJ conclui que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil e, por consequência, a competência é da justiça comum estadual, em atenção à Súmula n. 42/STJ. Nesse sentido são as recentes decisões no REsp n. 1.874.404, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 1o/6/2020; no REsp n. 1.869.872, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 29/5/2020 e no REsp n. 1.852.193, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 5/2/2020. V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1882478/DF, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP. AÇÃO EM QUE SE ALEGA FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA. INSTITUIÇÃO GESTORA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção desta egrégia Corte Superior tem entendimento de que, nos termos da Súmula 42/STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o BANCO DO BRASILl, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 2. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1885932/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)” (grifei).
O recorrente firma-se ao entendimento de que seria ele parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se questiona a má administração/gestão e saque indevido (subtração do saldo/desfalques) da conta PASEP por ele administrada. Entretanto, a decisão deste Sodalício não destoa do firme posicionamento do STJ, estando em absoluta sintonia com a orientação sedimentada naquela Corte Superior de Justiça.
Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso, também por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ausência de cotejo analítico
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
No caso do paradigma do TJMS, trata-se de ação visando simples resgate de valor existente no PASEP pelo seu titular e questões de competência para dirimir conflitos em relação ao referido programa. O paradigma do TJSP trata da competência à luz da Justiça Federal, no sentido de que a União compõe o polo passivo das ações em que se discutem as contas referentes ao fundo de participação do PIS/PASEP. Entretanto, neste Sodalício, a peculiaridade esta na nuance da falha da administração.
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente não demonstra em suas razoes a similitude fática entre as decisões, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Ainda assim, de qualquer forma, pelo fundamento da alínea “c” o recurso fica obstado, de igual forma, pela exegese da Súmula 83/STJ, pelos fundamentos expostos no tópico anterior, pois, nesse sentido: “a Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1851359/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 14/12/2020).
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça